Tribunal: TJSP
Processo: 1118431-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão para condenar o banco réu a anotar em seus registros a cessão de crédito de cota cancelada celebrada pela autora com um consorciado cedente. Réu que deduz impossibilidade do pedido, pela falta de anuência da administradora de consórcio. Possibilidade. Prescindível a anuência da administradora, uma vez já cumprido o contrato e encerrado o grupo.

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão para condenar o banco réu a anotar em seus registros a cessão de crédito de cota cancelada celebrada pela autora com um consorciado cedente. Réu que deduz impossibilidade do pedido, pela falta de anuência da administradora de consórcio. Possibilidade. Prescindível a anuência da administradora, uma vez já cumprido o contrato e encerrado o grupo. Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 13 da Lei 11.795/08 por não se tratar de consórcio ativo. Julgados do TJSP nesse sentido. Recurso provido